Tribunal: TJBA
Processo: 8008753-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008753-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TORRES DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

AGRAVADO: LUIS ALBERTO BORGES CONI

Advogado(s)
:
ROBERTO DA COSTA SANTOS MENIN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. ALEGAÇÃO DE MÉTODO INADEQUADO PELO PERITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação originária, homologou laudo pericial e fixou aluguéis provisórios.
O agravante requereu o deferimento de efeito suspensivo à decisão, sustentando a inadequação do método adotado pelo perito judicial, que teria desconsiderado contratos paradigmas e inviabilizado o método comparativo de avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à decisão que homologou o laudo pericial e fixou aluguéis provisórios, notadamente diante da alegação de inadequação do método técnico utilizado pelo perito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, arts. 995, p.u., e 1.019, I), sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade (art. 300, § 3º, CPC).

No caso concreto, o laudo pericial foi elaborado com base técnica idônea, não havendo vício que comprometa sua validade. Eventual discordância quanto ao método utilizado exige dilação probatória, incompatível com o juízo sumário exigido para a concessão da tutela provisória.

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao juiz, como destinatário da prova, valorar a pertinência do meio de prova produzido, podendo adotar a conclusão do perito quando esta se mostra coerente e suficiente.

A jurisprudência admite que, na ausência de vício técnico evidente, a homologação de avaliação pericial não demanda nova perícia, sobretudo quando o juiz se vale do livre convencimento motivado (TJSP, AI 2169057-16.2022.8.26.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a concessão de efeito suspensivo à decisão que homologa laudo pericial e fixa aluguéis provisórios, quando ausente a demonstração da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação."

"2. É legítima a adoção do laudo pericial pelo juiz, como destinatário da prova, desde que idôneo e coerente, sendo inviável reanálise de seu conteúdo em sede de cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 300, § 3º; 370.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2169057-16.2022.8.26.0000, Rel. Des. Lino Machado, j. 25.08.2022, 30ª Câmara de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8008753-18.2025.8.05.0000
, da Comarca de Conceição do Almeida, em que são partes, como Agravante,
TORRES DO BRASIL S.A
,
e, como Agravado,
LU
Í
S ALBERTO BORGES CON
I.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.